Tribunal: TJES
Processo: 5000286-14.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-14.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE DE SOUZA COELHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000286-14.2025.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JOSE DE SOUZA COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CESTA BÁSICA. CONTRATOS FORMALIZADOS VIA
APLICATIVO DE MENSAGEM
. AUTENTICIDADE NÃO VERIFICADA. FRAUDE CONFIGURADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

O requerido

BANCO AGIBANK S.A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos proposta por

JOSE DE SOUZA COELHO
,
que assim decidiu:
“
Diante dessas considerações, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido autoral para: a) CONFIRMAR a decisão ID 64026652 e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos contratos nº 1523703139 e 1523788709, e que PROVIDENCIE o retorno da conta da parte autora a sua instituição, e, sendo assim, faça o tramite administrativo de portabilidade, sob pena de multa diária que majoro para R$ 1.000,00 (mil reais), até o patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), caso já não o tenha feito anteriormente; b) DECLARAR cancelados os contratos consignados nº 1523703139 e 1523788709, bem como declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados a esses termos; c) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais referentes aos contratos nº 1523703139 (R$ 867,76) e 1523788709 (R$ 379,90), com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações tais); d) CONDENAR o requerido à reparação do importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO do pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC..
”
.

Em sede recursal (ID.
16040538
), o recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva
e impossibilidade de cancelamento da portabilidade
, e no mérito,
regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado pela autora, ausência do dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID.
16040544
), requerendo a
manutenção integral da sentença de origem
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora foi vítima do novo “Golpe da Cesta Básica”. Uma quadrilha procura idosos, promete cestas básicas, registra selfies e realiza empréstimos fraudulentos. Tal fato foi noticiado no BU de ID 16039907.

Com a captura de imagens da autora, foi formalizado um Contrato de Empréstimo no valor de R$ 37.258,78 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), anexado ao ID 16039921, e, também contrato de empréstimo no valor de R$ 3.372,78 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), anexado ao ID 16039922, além de proposta de abertura de conta corrente (ID 16039920).

Embora a princípio possa se pensar na validade da contratação digital, o que é comum nos dias de hoje, chama a atenção que nos referidos contratos consta apenas a selfie do autor, com fotos de seus documentos, bem como a informação de que a concretização do negócio jurídico se deu por meio de WHATSAPP. Contudo, além de apenas “constar” a referida informação, me causa estranheza que foi registrado como celular cadastrado o de nº (27) 981228308, sendo que o número do autor, conforme consta no registro policial de ID 16039907 é (28) 999414400.

Para agravar a situação, verifico que apesar de o contrato possuir mecanismo de segurança através de georreferenciação, a mesma consta como zerada, sendo este mais um indício sério de que a autora fora efetivamente vítima de fraude.

Assim, os elementos dos autos não me permitem validar a contratação. Ressalto, ainda, a existência de outras demandas cadastradas no PJE que envolvem o mesmo caso (golpe da cesta básica) e o Banco Agibank, demonstrando que existe alguma falha em seu sistema no momento de permitir a formalização de tais negócios.

Correta, assim, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo nº 1523703139 e 1523788709.

Quanto aos danos materiais, correta a decisão da magistrada de primeiro grau ao determinar que a devolução ocorra de forma simples, eis que não há como desconsiderar que o banco também é vítima de fraude no caso.

Quanto aos danos morais, verifico a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao quantum, me parece que fixar a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No caso concreto, não há como determinar a compensação dos valores, eis que os estelionatários conseguiram burlar a segurança do banco em diversas oportunidades, criando uma nova conta e realizando a portabilidade, e, com o controle direto desta, sem a participação do consumidor, se apropriaram dos valores.

Da mesma forma, não há qualquer impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer determinada, bastando ao banco recorrente, de posse da referida sentença, solicitar o cancelamento da mesma junto ao banco recebedor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação
.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

26

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)